Tribunal: TJSP
Processo: 1030571-51.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência, para condenar a requerida a manter os autores em novo contrato de plano de saúde individual ou coletivo, nas mesmas condições e com valor similar ao rescindido, sem qualquer carência, declarar nulo o reajuste da mensalidade dos autores na forma perpetrada e, ainda, condenar a ré a proceder à revisão do valor da

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência, para condenar a requerida a manter os autores em novo contrato de plano de saúde individual ou coletivo, nas mesmas condições e com valor similar ao rescindido, sem qualquer carência, declarar nulo o reajuste da mensalidade dos autores na forma perpetrada e, ainda, condenar a ré a proceder à revisão do valor da mensalidade, permitindo apenas a incidência do reajuste anual previsto pela ANS. Inconformismo. Preliminar de ilegitimidade ativa. Não acolhimento. Não se está a julgar a legalidade ou não da resilição do contrato havido entre a operadora-requerida e a ex-empregadora, mas apenas e tão somente a impossibilidade de seus efeitos atingirem os autores. Coautora que se encontra em meio a tratamento de câncer. Aplicação, ainda, por analogia, do artigo 13, inciso III da Lei 9.656/98. Requerida que sequer trouxe aos autos comprovação do montante da mensalidade que lhe cabia (cota-parte) quando o autor se encontrava na ativa. Hipótese que justifica a revisão do valor dos prêmios com incidência excepcional apenas e tão somente dos reajustes previstos pela ANS para os planos individuais e familiares. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.